Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716341-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FURTADO DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA, AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de LUCAS FURTADO DOS SANTOS, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 09/11/2022, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/03 c/c artigo 40, inciso V, também da Lei n. 11.343/03. Informa que a decisão determinando a prisão preventiva do paciente já foi apreciada por esta Corte, restando mantida para garantia da ordem pública (HC 0739743-38.2022.8.07.0000). Aduz ter se tornado ilegal o recolhimento cautelar em virtude do excesso de prazo, pois o acusado está preso cautelarmente há 174 dias, sem previsão de designação da audiência de instrução e julgamento, extrapolando, portanto, o juízo de razoabilidade. Sustenta que outros corréus foram colocados em liberdade, logo, em virtude da isonomia processual, deve ser estendido ao paciente o referido efeito. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. A prisão preventiva foi decretada após representação formulada pela autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, oportunidade em que pugnou pela prisão dos investigados no inquérito policial n. 0701420-58.2022.8.07.0001, entre eles o paciente. Consta da peça acusatória, de forma genérica, que os investigados realizavam o transporte de veículos de locadoras do Distrito Federal para o Mato Grosso do Sul e, depois de adulterados os sinais identificadores, regressavam ao DF com carregamentos de maconha. Ressaltou-se que o paciente era um dos líderes da associação e coordenava as atividades dos outros integrantes. Conforme relatado, houve anterior impetração de Habeas Corpus em favor do paciente, pleiteando a revogação da custódia cautelar, indeferido por esta Corte, não havendo nova insurgência neste writ quanto ao ponto. Como se sabe, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, trata-se de ação contendo dez réus e várias testemunhas, estando alguns acusados ainda com mandado de prisão em aberto. Embora ainda não tenha sido designada data para audiência de instrução, verifica-se que o feito vem seguindo marcha processual regular. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Por fim, quanto ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida a alguns corréus, referida análise ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Nesse sentido: “(...) 3. No que diz respeito à alegação no sentido de que teria sido concedida a liberdade provisória ao irmão e suposto comparsa do paciente, convém esclarecer que foi decretada a prisão preventiva de ambos na audiência de custódia e, por outro lado, não foi anexada à impetração a decisão que, eventualmente, tenha revogado a medida em momento posterior, o que era ônus da Defesa. A impetrante também deveria ter elucidado se a extensão da ordem foi primeiramente pleiteada junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício só é cabível se a decisão estiver fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1387364, 07355553620218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator